Tribunal: TJMT
Processo: 1033221-65.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033221-65.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JACKELINE DIAS DE SOUZA - CPF: 010.430.531-23 (APELANTE), ANDIARA MACIEL PEREIRA - CPF: 007.509.449-51 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JACKELINE DIAS DE SOUZA - CPF: 010.430.531-23 (APELADO), ANDIARA MACIEL PEREIRA - CPF: 007.509.449-51 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR JACKELINE DIAS DE SOUZA E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito processual civil. apelações cíveis. ação revisional de contrato de empréstimo pessoal. juros remuneratórios abusivos. limitação à taxa média de mercado. descaracterização da mora. repetição em dobro do indébito. ausência de engano justificável. preliminares rejeitadas. recurso da autora provido. recurso da instituição financeira desprovido.

i. caso em exame

1.

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, julgando procedentes os pedidos formulados. A decisão determinou a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, reconheceu a descaracterização da mora e condenou a instituição financeira à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, com incidência de juros de mora legais e correção monetária pelo IPCA.

ii. questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial requerida pela instituição financeira; (ii) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada revela abusividade apta a justificar sua limitação à taxa média de mercado; (iii) examinar a possibilidade de descaracterização da mora e consequente afastamento dos encargos moratórios e a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, ante a ausência de engano justificável.

iii. razões de decidir

3.

A produção de prova pericial é prescindível quando os autos já contêm elementos suficientes para formação do convencimento judicial, não havendo nulidade por cerceamento de defesa.

4.

A taxa contratada (23% ao mês e 859,87% ao ano) revela-se excessivamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (5,62% ao mês e 92,65% ao ano), caracterizando abusividade nos termos da jurisprudência do STJ.

5.

Verificada a abusividade dos juros no período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, com o afastamento de todos os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS.

6.

A repetição em dobro do indébito encontra respaldo no art. 42, p.u., do CDC, pois não se evidenciou engano justificável por parte da instituição financeira.

7.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico atendem aos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, sendo indevida a majoração com base na equidade.

iv. dispositivo e tese

8.

Recurso da autora provido. Recurso da instituição financeira desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo legítima sua limitação judicial. 2. Verificada a abusividade contratual, afasta-se a caracterização da mora e, por consequência, os encargos moratórios. 3. A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida quando ausente engano justificável por parte da instituição credora.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por JACKELINE DIAS DE SOUZA e, também, por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da “Ação Revisional De Contrato De Empréstimo Pessoal” (Proc. nº 1033221-65.2023.8.11.0002), ajuizada pela primeira apelante em face da segunda, julgou procedentes os pedidos iniciais, para: (i) determinar a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, fixada em 5,62% ao mês e 92,65% ao ano; (ii) reconhecer a descaracterização da mora contratual, afastando a multa estipulada; e (iii) condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, a ser apurada em sede de cumprimento de sentença, com incidência de juros de mora legais e correção monetária pelo IPCA. Determinou, ainda, a compensação com eventual crédito existente em favor da instituição ré e impôs à requerida o pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (cf. Id. nº 317051389).

Em suas razões recursais (Id. nº 317051390), Jackeline Dias de Souza requer a reforma parcial da sentença, a fim de que seja reconhecida a descaracterização integral da mora, com o afastamento não apenas da multa contratual, mas também dos juros moratórios incidentes. Postula, ainda, a majoração dos honorários advocatícios, sustentando que o percentual fixado mostra-se inexpressivo frente à baixa complexidade econômica da demanda, devendo ser arbitrado por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em valor compatível com a dignidade da profissão.

A Crefisa S/A apresentou contrarrazões ao recurso da autora (Id. nº 317051392), pugnando pelo desprovimento do apelo, sob o argumento de que a sentença se encontra em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Por sua vez, a Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos, no recurso de apelação de Id. nº 317051394, alega, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, por entender que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova pericial contábil requerida, comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo imprescindível à demonstração da regularidade e razoabilidade da taxa de juros contratada.

No mérito, sustenta que as taxas pactuadas guardam direta correlação com o risco de inadimplemento do tomador, próprio de operações voltadas a consumidores com histórico negativo de crédito. Argumenta que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não pode ser considerada como critério absoluto para aferição de abusividade, por não refletir as condições específicas de cada contrato ou do perfil do contratante. Alega que a parte autora não demonstrou, de forma concreta, a abusividade dos encargos pactuados e que a instituição atua em nicho de mercado direcionado a consumidores com restrições cadastrais, o que justifica, por si só, a prática de taxas mais elevadas. Por fim, impugna a condenação à repetição em dobro do indébito, sustentando que não houve conduta dolosa ou má-fé na cobrança das parcelas, motivo pelo qual, na hipótese, seria cabível apenas a devolução simples dos valores eventualmente pagos a maior.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença por cerceamento de defesa ou, sucessivamente, reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a readequação dos ônus da sucumbência.

A parte autora não apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela instituição financeira.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. Preliminar suscitada pela instituição financeira – Cerceamento de defesa

A instituição financeira, ora apelante, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento da prova pericial requerida inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Alega que tal prova seria indispensável para demonstrar a adequação das taxas de juros pactuadas às condições específicas do contrato, considerando o perfil de risco da contratante e as peculiaridades da operação.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O sistema processual civil brasileiro consagra o princípio do livre convencimento motivado, pelo qual compete ao magistrado, destinatário final da prova, avaliar a necessidade e pertinência das provas requeridas pelas partes. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, sendo-lhe facultado indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em análise, o contrato bancário objeto da lide foi devidamente juntado aos autos, contendo cláusulas claras e completas que permitem a perfeita identificação das condições pactuadas, especialmente quanto às taxas de juros aplicadas. A verificação da abusividade dessas taxas, por sua vez, pode ser realizada mediante simples comparação com os dados públicos e oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil, prescindindo de conhecimentos técnicos especializados que justificassem a realização de perícia.

Ademais, a questão central da demanda possui natureza predominantemente jurídica, consistente na análise da compatibilidade entre as taxas praticadas e os parâmetros considerados razoáveis pela jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, o próprio STJ já firmou entendimento de que “a análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios, por ser objetiva, prescinde de prova pericial” (STJ, AgInt no AREsp 1.618.795/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/09/2020, DJe 25/09/2020).

Ressalte-se, ainda, que a instituição financeira não demonstrou de forma concreta qual prejuízo teria sofrido em decorrência do julgamento antecipado da lide, limitando-se a alegações genéricas sobre a necessidade da prova pericial, sem indicar quais elementos específicos somente poderiam ser esclarecidos por meio dessa modalidade probatória.

Assim, não havendo demonstração de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa e estando o processo devidamente instruído com os elementos necessários ao seu julgamento, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

II. Recurso da autora – Jackeline Dias de Souza

A autora insurge-se contra dois pontos específicos da sentença: o reconhecimento apenas parcial da descaracterização da mora, com afastamento somente da multa moratória, e a fixação dos honorários advocatícios em percentual que considera insuficiente.

No que concerne à descaracterização da mora, assiste-lhe razão.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27, art. 1.036 do CPC), consolidou o entendimento de que “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora”.

No caso em exame, a sentença reconheceu expressamente a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, determinando sua redução à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Contudo, ao tratar dos efeitos dessa abusividade sobre a mora, limitou-se a afastar a multa contratual, mantendo os juros moratórios, o que se revela contraditório com a orientação jurisprudencial consolidada.

Com efeito, uma vez reconhecida a abusividade de encargos no período de normalidade contratual, a mora do devedor resta completamente descaracterizada, pois não se pode imputar ao consumidor a responsabilidade pelo inadimplemento quando os próprios valores cobrados pela instituição financeira já se apresentavam, desde a origem, em desacordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

A descaracterização da mora implica o afastamento integral dos encargos moratórios, incluindo não apenas a multa, mas também os juros moratórios, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg nos EDcl no REsp 1.390.286/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 18/06/2015).

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença para estender a descaracterização da mora também aos juros moratórios, como pleiteado pela apelante.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, entendo que não merece acolhimento.

O magistrado de origem fixou os honorários em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, observando os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

A pretensão da apelante de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, em valor fixo, não encontra amparo legal no caso concreto. O § 8º do art. 85 do CPC somente se aplica quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou muito baixo, o que não ocorre na hipótese em apreço.

Portanto, o recurso da autora merece provimento parcial, apenas para reconhecer a descaracterização integral da mora, com o consequente afastamento de todos os encargos moratórios, incluindo os juros de mora.

III. Recurso da ré – Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos

No mérito, a instituição financeira sustenta que as taxas de juros pactuadas seriam compatíveis com o risco da operação, considerando tratar-se de crédito concedido a consumidor com perfil de maior risco. Argumenta, ainda, que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não poderia ser utilizada como parâmetro absoluto para aferição de abusividade, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto.

Tais argumentos, contudo, não merecem prosperar.

A taxa contratada, de 23% ao mês (859,87% ao ano), supera em mais de quatro vezes a taxa média de mercado para operações similares divulgada pelo Banco Central à época da contratação (5,62% ao mês; 92,65% ao ano). Essa disparidade, por si só, já indica desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva, violando os arts. 6º, IV, e 51, IV e § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

O STJ admite a revisão judicial de taxas de juros em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade (REsp 1.061.530/RS – Tema 27). No julgamento do AgInt no AREsp 2.067.627/MT, a Corte reafirmou que a discrepância excessiva entre a taxa contratada e a média de mercado autoriza a limitação judicial.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acompanha essa orientação. A Quarta Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelação Cível n.º 1010033-65.2022.8.11.0006, firmou entendimento de que é abusiva a taxa de juros fixada acima de uma vez e meia a média de mercado, recomendando sua limitação à taxa média apurada pelo BACEN.

Quanto à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição do valor em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No julgamento do EAREsp 676.608/RS, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a devolução em dobro prescinde de má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva.

Na espécie, a cobrança de juros em patamar manifestamente abusivo afasta qualquer alegação de engano justificável, notadamente por se tratar de instituição especializada no mercado de crédito.

Por fim, não há falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que a sentença permaneceu integralmente válida.

Nego, portanto, provimento ao recurso da instituição financeira.

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida pela instituição financeira, conheço de ambos os recursos e, no mérito, dou
parcial provimento
à apelação interposta por Jackeline Dias de Souza, para estender a descaracterização da mora também aos juros moratórios incidentes sobre o contrato discutido nos autos, mantendo-se, no mais, os termos da sentença; e
nego provimento
à apelação interposta por Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos, que resta integralmente desacolhida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025